Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018703-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), EPOCA PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 00.876.136/0001-60 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 464.491.838-53 (APELANTE), MARILENE PEREIRA LIMA - CPF: 384.224.681-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA E INSTRUÇÃO DESIGNADA. SENTENÇA ANTECIPADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus à reparação ao erário e à aplicação de sanções legais, proferida antes da realização da audiência de instrução e julgamento já designada e com prova testemunhal previamente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se julgamento antecipado, com preterição da fase instrutória previamente deferida e com providencias pelas partes, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal havia sido expressamente deferida e audiência de instrução designada, com as providências processuais regularmente cumpridas pelas partes.

4. A sentença foi proferida antes da audiência, com fundamentação genérica, sem justificar de modo suficiente a dispensa da instrução em ação que discute fatos relevantes, como a execução contratual, aditivos e a existência de dolo na conduta dos agentes públicos.

5. A natureza da controvérsia torna imprescindível a instrução probatória para adequada formação do convencimento judicial, cuja supressão injustificada configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos providos. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização da audiência designada.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação de improbidade administrativa, quando já deferida a produção de prova testemunhal e designada audiência de instrução, sem fundamentação idônea para a supressão da fase probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0017078-22.2017.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas
respectivamente, por
Época Propaganda Ltda., Osmar Soares da Silva Júnior, Marilene Pereira Lima
(id. 215032990) e por
Percival Santos Muniz
(id. 215032994), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou
parcialmente procedente
a
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, condenando os requeridos ao ressarcimento de valores ao erário e à aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.o 8.429/1992), em razão de irregularidades praticadas no âmbito da Concorrência Pública n.o 01/2014 e do Contrato n.o 432/2014, firmado com o Município de Rondonópolis.

Em suas razões recursais, Época Propaganda Ltda., Osmar Soares da Silva Júnior e Marilene Pereira Lima sustentam, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, embora deferida a prova testemunhal e designada audiência de instrução e julgamento, a sentença foi prolatada de forma antecipada, sem oportunizar a produção da referida prova, bem como da prova pericial, imprescindível para demonstrar a regularidade da execução contratual, a efetiva prestação dos serviços e o repasse de valores aos veículos de comunicação.

Alegam, ainda, que o indeferimento da denunciação à lide das empresas prestadoras dos serviços veiculados constituiu violação ao seu direito de regresso, o que prejudicou sua ampla defesa.

No mérito, defendem a inexistência de dolo na conduta dos apelantes, afirmando que os contratos e aditivos foram regularmente formalizados, com aprovação dos órgãos competentes e respaldo em pareceres jurídicos e técnicos. Reforçam que os serviços prestados possuem natureza continuada, o que justifica as prorrogações contratuais, prática usual na Administração Pública e amparada pelo art. 57, II, da Lei n.o 8.666/1993, destacando precedentes administrativos e judiciais favoráveis.

Apontam que a sentença ignorou documentos comprobatórios da legalidade dos contratos, especialmente as notas fiscais que demonstram que apenas 17% dos valores contratados foram efetivamente recebidos pela agência, enquanto 80% foram repassados aos veículos de comunicação e 3% à Prefeitura, de modo que seria injusta a condenação pelo valor integral do contrato.

Aduzem, ainda, a ocorrência de prescrição, à luz da Lei n.o 14.230/2021, sustentando que o prazo de oito anos para a propositura da ação estava exaurido quando da propositura da demanda, e que o novo regime jurídico deve ser aplicado retroativamente, conforme entendimento do STF.

Defendem, igualmente, que a imputação de ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico, elemento inexistente no caso concreto, conforme atual redação da Lei de Improbidade Administrativa.

O segundo apelante Percival Santos Muniz, ex-prefeito do Município de Rondonópolis, sustenta também, preliminarmente, cerceamento de defesa pelos mesmos argumentos esposados pelos primeiros apelantes.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença, uma vez que foi condenado por tipo diverso daquele imputado na petição inicial. Destaca que a acusação foi inicialmente pautada nos incisos VIII e XII do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, posteriormente ajustada pelo
Parquet
para o art. 11, V, da mesma lei, mas a condenação persistiu com base na redação originária, violando o disposto no art. 17, § 10-F, I, da LIA.

Afirma que não houve a devida individualização de sua conduta, apontando que não elaborou o projeto básico, tampouco o edital da licitação, cuja responsabilidade era dos técnicos do Gabinete de Comunicação e da Comissão Permanente de Licitação. Ressalta que os atos por ele praticados — homologação da licitação e assinatura do contrato — são meramente vinculados, realizados mediante pareceres técnicos e jurídicos favoráveis.

Defende a ausência de dolo ou benefício próprio, salientando que não auferiu qualquer vantagem pessoal com os atos imputados e que a prorrogação contratual teve respaldo legal e técnico, com base no entendimento de que o serviço de publicidade possui natureza contínua, conforme precedentes do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como da Procuradoria-Geral de Justiça.

Alega que a sentença é contraditória ao afirmar que o apelante teria se beneficiado do ato ímprobo, sem indicar prova concreta neste sentido, configurando violação ao art. 17-C da LIA, que exige fundamentação precisa para a condenação por ato de improbidade.

Reitera que houve a condenação em valor diverso daquele pleiteado na exordial, caracterizando decisão extra petita, pois enquanto o Ministério Público requereu o ressarcimento de R$ 2.480.472,87, a sentença fixou o ressarcimento em R$ 823.792,11, correspondente aos aditivos contratuais.

Por fim, aponta a omissão da sentença em apreciar argumentos defensivos relevantes, especialmente quanto aos precedentes administrativos que justificam a prorrogação contratual com base na continuidade dos serviços de publicidade, prática adotada pelo TCE-MT, TJ-MT e PGJ-MT. Assevera que tal omissão se agrava pelo indeferimento dos embargos de declaração que buscavam sanar tais vícios.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 215033005).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e parcial provimento dos apelos
“
para manter a condenação dos recorrentes no tipo ímprobo do artigo 11, V da Lei no 8.429/92.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nas hipóteses em que:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

O artigo 370 do mesmo código preceitua, outrossim, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir, por meio de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único).

Conforme entendimento uniforme do STJ
“[...]somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência ou não de eventual prática de ato de improbidade administrativa” (STJ, AgInt no AREsp 1865853/SP, DJe 24/06/2024).
Também nesse sentido, entende a eg. Corte que
“[...] é nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

No caso, após o saneamento do feito, o magistrado indeferiu a prova pericial requerida pelos réus Época Propaganda LTDA, Osmar Soares da Silva Júnior e Marilene Pereira Lima, mas deferiu a produção de prova testemunhal. Nesse sentido, designou audiência de instrução e julgamento para 05/12/2023 (id. 215032935), conferindo às partes o prazo legal para apresentação do rol de testemunhas e adoção das providências previstas no art. 455 do CPC.

As partes, por sua vez, cumpriram integralmente os comandos judiciais, apresentando o respectivo rol de testemunhas e comprovando a regular intimação por via postal (id. 215032959 e id. 215032953).

Entretanto, às vésperas da audiência designada, o juízo de origem proferiu sentença de forma antecipada (29/11/2023), sob o fundamento genérico de que a matéria poderia ser solucionada unicamente com base em prova documental e que o julgamento célere atenderia aos princípios da economia e celeridade processual.

Ocorre que, a motivação apresentada não se mostra suficiente para justificar a preterição da fase instrutória, especialmente quando esta já havia sido deferida e regularmente impulsionada pelas partes.

O processo versa sobre imputações de improbidade administrativa fundadas em supostas irregularidades na execução contratual, legalidade de aditivos, efetiva prestação de serviços e eventual dolo dos envolvidos — matérias essencialmente fáticas que demandam esclarecimento probatório. A instrução, portanto, não era apenas útil, mas necessária à adequada formação do convencimento judicial, razão pela qual seu indeferimento abrupto configurou evidente prejuízo ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –1o APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSENCIA DE OPORTUNIDADE AOS REQUERIDOS DE PRODUZIR PROVAS – REQUERIMENTO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

A ausência de oportunidade aos Réus em produzir provas, oportunamente requeridas, procedendo-se o julgamento antecipado da lide, implica em cerceamento ao direito de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Sentença Anulada. 1o Apelo provido. 2o Apelo prejudicado.

(N.U 0017078-22.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com a realização da audiência de instrução e julgamento, nos termos da decisão de saneamento anteriormente proferida.

Prejudicado o exame dos demais fundamentos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025